Tribunal: STF
Processo: Rcl 44747
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 130. AUSÊNCIA DE AFRONTA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por J. P. Tolentino Filho Eireli e José Pinheiro Tolentino Filho, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul na apelação nº 0818232-24.2017.8.12.0001, à alegação de ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADPF 130.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, os reclamantes sustentam ajuizada, em seu desfavor, ação indenizatória, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, em razão da publicação de reportagens no sítio eletrônico do primeiro reclamante e em rede social do segundo reclamante. 
    Consoante anotam, as notícias objeto da ação de origem, intituladas “Rumo a Falência Financeira e Moral”, “Escassez de Leitores e Crise Financeira Fazem Correio do Estado Encerrar Circulação aos Domingos” e “Antônio João, Sem Jornal, Sem Prestígio e Sem Mulher”, dizem com a trajetória do “Jornal Correio do Estado”, cujo dono é empresário e ex-senador conhecido, que atua no ramo das comunicações. 
    Narram que o Juízo de primeiro grau, de início, concedeu tutela provisória de urgência, para determinar a remoção das matérias publicadas no jornal eletrônico, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e configuração do crime de desobediência.
    Informam que o processo foi julgado antecipadamente, para, confirmando a medida cautelar, condenar os ora reclamantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.
    Contra a sentença, asseveram interposta apelação, desprovida, decisão a consubstanciar o ato reclamado. 
    Reportam interposto recurso especial, que teve o seguimento negado na Corte de origem. Na sequência, afirmam manejado agravo em recurso especial, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Relatam que, antes do trânsito em julgado, ajuizaram a presente reclamação. Dizem que a primeira reclamante é empresa de pequeno porte, cujo capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de titularidade do segundo reclamante. Articulam que “o pagamento da referida condenação criará obstáculos ao livre fluxo informativo e às limitações ao livre exercício e movimentação dos jornalistas, violando expressamente a liberdade de imprensa e de expressão”, em contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADPF 130. 
    Requerem a concessão de medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0818232-24.2017.8.12.0001, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. No mérito, pugnam pela cassação da decisão reclamada.
    3. A autoridade reclamada prestou informações. 
    4. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação.
    Defende que não há falar em direito a informação ou crítica, porque houve ofensa aos atributos da sua personalidade e à sua honra subjetiva. Pontua ausente a estrita aderência entre o paradigma aventado e o caso dos autos. 
    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pela improcedência do pleito. Consta da ementa da mencionada peça:
    “DIREITO CIVIL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITOS DE PERSONALIDADE. HONRA VERSUS LIBERDADE DE IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA CONTRA FIGURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ESPECIALMENTE NA ADPF 130/DF. INEXISTE QUALQUER FORMA DE CENSURA JUDICIAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO OU PENSAMENTO. EXCESSOS PLENAMENTE CAPAZES DE GERAR A RESPONSABILIZAÇÃO EM ESFERA CÍVEL POR MEIO DO ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 
    3. Quanto às hipóteses de admissibilidade da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    4. Baseada em tais premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    5. Há que examinar, portanto, no caso concreto, se presentes alguma dessas hipóteses e todos os requisitos expostos, com rigor, sob pena de indevido desvirtuamento do instituto.
    6. Alega-se, na presente reclamação, afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF nº 130, julgada procedente em 30.4.2009, quando se declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”. Da ementa do acórdão paradigma, destaco os seguintes excertos:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI  DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. (...)
    REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome ‘Da Comunicação Social’ (capítulo V do título VIII).
    (…)
    O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. (...) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.
    MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). (...)
    PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido.
    (...)
    NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). (...) Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o ‘estado de sítio’ (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais  ao agravo; proteção do sigilo da fonte (‘quando necessário ao exercício profissional’); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; (…). Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, ‘a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público’.
    (…)
    EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal (...)” (ADPF 130/DF, Rel. Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2009) (destaquei).
    7. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao que articulado na reclamação:
    “[...] EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DEDANOS MORAIS, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DETUTELA A DE URGÊNCIA – PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS JORNALÍSTICASQUE EXCEDEM O DEVER DE INFORMAR E INCLUI COMENTÁRIOS PESSOAIS - DANO MORAL DEVIDO - VALOR DA REPARAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Resta não provido o recurso de apelação quando verificado o acerto da sentença ao julgar procedente o pedido inicial, eis que, no presente caso, houve excesso ao dever de informar os fatos, apontando-se situações fora do interesse social e jornalístico com consequências que denigrem a imagem do demandante, inadmissível na respectiva atividade dos requeridos. Como se sabe, nos termos do artigo 186, do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez,o artigo 927, do mesmo diploma, estabelece a obrigação em reparar os prejuízos decorrentes de conduta lesiva. Na ausência de critérios legais para fixar o montante da indenização, decorrente da publicação das matérias reclamadas pelo autor, tenho que a indenização arbitrada em primeiro grau se apresenta adequado à realidade fática, está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, em especial, atende à finalidade de desestimular, no futuro, a reincidência desse tipo de conduta. 
    [...]
    Portanto, analisando o feito, das publicações realizadas pelos apelantes (p. 62-67 / 77-79 / 102-104 / 112-121) concluo que dos seus atos há, como citado na sentença, ataque desnecessário à pessoa do autor com excesso do dever de informar e com considerações pessoais ao mesmo: "O jornal Correio do Estado, outrora um respeitável veículo de comunicação, nas mãos do ‘herdeiro maldito’, Antônio João Hugo Rodrigues, virou um ‘jornaleco’, indecente e amoral, sem qualquer compromisso com a ética e a verdade.", "Antônio João Hugo Rodrigues, um pobre incompetente, conseguiu transformar um gigante num faminto e delirante anão.", "AJ não tem amigos, não tem aliados e não tem parceiros. O tal conglomerado esfacelou-se e seu jeito aético de fazer jornal foi destruído pelas redes sociais. AJ não consegue mais plantar mentira se seu cacife foi reduzido a ‘zero’.", "Antônio João, sem jornal, sem prestígio e sem mulher...", "Além da má gestão, sem qualquer profissionalismo, o veículo de comunicação foi massacrado pela mídia online e pelas redes sociais.", "O jornalismo praticado com parcialidade, confundindo-se com interesses inconfessáveis de seu proprietário, acabou com o maior e mais necessário patrimônio de um veículo de comunicação: a credibilidade.", "AJ, outrora um abominável ‘jornalista’, que mandava e desmandava em todas as esferas de poder, hoje é uma figura em ruína.", "Além de todas as dificuldades que enfrenta a empresa, também foi abandonado pela sua bela esposa".
    Houve, portanto, excesso ao dever de informar os fatos, apontando-se situações fora do interesse social e jornalístico com consequências que denigrem a imagem do demandante, inadmissível na respectiva atividade dos requeridos.
    Como se sabe, nos termos do artigo 186, do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez,o artigo 927, do mesmo diploma, estabelece a obrigação em reparar os prejuízos decorrentes de conduta lesiva. 
    Para que surja o dever de indenizar a vítima pelos danos materiais e morais é necessário que se façam presentes, no mínimo, os seguintes requisitos: ato danoso, prejuízos e nexo de causalidade entre o evento e os danos. 
    Na hipótese, trata-se de dano moral puro, porquanto inerente aos próprios fatos suportados, sem restar dúvidas quanto à conduta ilícita praticada [...]. Assim, estão presentes os requisitos para a reparação civil, razão pela qual é devida a condenação do apelado ao pagamento da reparação moral.
    Do Valor 
    Quanto à quantia da indenização, não pode ela ser baixa a ponto de se tornar irrelevante para o ofensor e nem alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa da parte ofendida. O mais abalizado entendimento doutrinário e jurisprudencial determina sua fixação com o propósito de desestimular ações lesivas da mesma espécie, alicerçando a condenação no princípio da razoabilidade.
    [...] Assim,na ausência de critérios legais para fixar o montante da indenização, decorrente da publicação das matérias reclamadas pelo autor,tenho que a indenização arbitrada em primeiro grau em R$20.000,00 (vinte mil reais) se apresenta adequado à realidade fática, está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, em especial, atende à finalidade de desestimular, no futuro, a reincidência desse tipo de conduta.
    Logo, não merece reforma a sentença recorrida. Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por José Pinheiro Tolentino Filho e J P Tolentino Filho ME, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada”. 
    8. Observo que o Tribunal reclamado assinalou extrapolada a liberdade de expressão pelos ora reclamantes, por terem publicado conteúdo destituído de interesse social e jornalístico, com consequências que maculam a imagem do beneficiário do ato reclamado. Por esse motivo, o órgão reclamado, em sede de apelação, manteve a sentença pela qual determinado o pagamento de danos morais, com fundamento tão só no Código Civil.
    9. Nesse compasso, reputo existente peculiaridade a ensejar resultado diverso daqueles exarados em casos outros, nos quais decidida a ocorrência de desrespeito à ADPF 130, tendo em conta que a reclamação, em nenhum momento, impugna tutela inibitória, mas questiona, exclusivamente, o montante indenizatório a que condenados os reclamantes.
    10. É certo que, consoante a interpretação empreendida por esta Suprema Corte ao julgamento da ADPF 130, a imposição de restrições ao exercício das liberdades de expressão, opinião, manifestação do pensamento e imprensa que não se contenham nos limites materiais – expressamente excepcionados – da própria Lei Fundamental não se harmoniza com o regime constitucional vigente no país. Reza o art. 220 da Carta Política, in verbis:
    “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
    § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
    § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
    (…)
    § 6º - A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.” 
    11. Entretanto, conforme ressalvado ao julgamento paradigmático, eventuais abusos aos direitos da personalidade podem ser tutelados, post factum, pelo Poder Judiciário, mediante a garantia de direito de resposta e/ou de eventual responsabilização penal e civil. Entendo que este é o caso dos autos. 
    12. Nessa ordem de ideias, ausente identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 44616 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.01.2021, Rcl 44402 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.01.2021, Rcl 31597 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 04.3.2020, Rcl 23731 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 21.9.2017, Rcl 25596 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Segunda Turma, Dje 1º.8.2017, Rcl 17748 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1º.3.2016 e RCL 16492 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 06.11.2014.
    13. Demais disso, eventual procedência do pedido da presente reclamação, no sentido de desfazer o juízo de adequação do montante indenizatório a que condenados os reclamantes, pressuporia o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é de todo inviável na presente sede. Nesse sentido: Rcl 25254 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32868 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019. Trago à colação, ainda, os seguintes julgados:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 37554 ED-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 20.3.2020 - destaquei).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NAS RECLAMAÇÕES NºS 15.243 E 21.504. PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Não é cabível a reclamação para garantir autoridade de decisão proferida em processos de índole subjetiva no qual o reclamante não figurou como parte. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 37918 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 09.3.2020).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.082 E 4.307. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 730.462 – TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO II, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pela parte reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. In casu, constata-se a ausência de estrita aderência entre o objeto da decisão ora reclamada e os acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.082 e 4.307, fato que demonstra o descumprimento de requisitos constitucionais para o seguimento da reclamação. 3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. 4. Não tendo os reclamantes cumprido a exigência de prévio exaurimento das vias recursais, resta inviável a análise da alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 730.462 – Tema 733 da Repercussão Geral. 5. A análise pretendida pelos reclamantes quanto à suposta ocorrência de fraude no pleito eleitoral objeto da presente reclamação demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado no processo de origem, insuscetível em sede de reclamação. 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 32868 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019) (destaquei).
    14. Consabido indevida a utilização da reclamação como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual: Rcl 34486 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.8.2019; Rcl 26628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.6.2019.
    15. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora